Tribunal: STF
Processo: RE 73416
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-24
Data de publicação: 1972-03-24

Ementa:
APOSENTADORIA QUE O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS CONSIDEROU
DEFINITIVA. NO CASO, O PERIODO DE CINCO ANOS JA COMECOU APÓS A
VIGENCIA DA LEI ORGÂNICA DA PREVIDENCIA SOCIAL (LEI 3.807, DE 1960).
POR ISSO, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO E CONHECIDO E PROVIDO.